Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800325-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

AGRAVADO: CHARLES COSWOSCH DEL PUPO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR AGRAVADA QUE EM PLANTÃO JUDICIAL DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA A ALUNO QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO COM VISTA A MATRÍCULA EM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR. ERROR IN JUDICANDO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 24, I E IV E 44, II, DA LEI Nº 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES BASICAS DA EDUCAÇÃO). AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI JURIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Lei nº 9.394/96, em seu art. 44, II, exige expressamente a conclusão do ensino médio ou equivalente para cursar ensino superior e consigna, com a necessidade de duração mínima de três anos, bem como demonstra os diversos objetivos do ensino médio, muito além da mera absorção pelo aluno de conteúdos para o vestibular, de modo que a mera aprovação da agravada no vestibular do CESUPA não é fato suficiente para autorizar a dispensa da conclusão do ensino médio para iniciar, desde já, e prematuramente o ensino superior. Precedentes.

2.

A agravada não reuniu todos os requisitos para obtenção da liminar, em especial o
fumus boni juris
, incorrendo o magistrado em
error in judicando
, cumprindo ainda esclarecer, que não se trata de relação meritória e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Mandado de Segurança contra liminar que determinou que o COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ a expedisse Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração de proficiência em relação ao conteúdo de conhecimentos da aluna K.H.A.D.P. para fins de matricula em IES sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso.

Em apertada síntese a menor, aluna do ensino médio ao concluir o 2º ano logrou aprovação em vestibular de IES privada, através de processo seletivo próprio. Impetrou o presente MS com pedido liminar no intuito nos seguintes termos:
seja deferida a liminar inautida altera
parts (sic)
para que se determine

que a autoridade tecnicamente denominada coatora expeça o Certificado de Conclusão do Ensino Médio da impetrante ou declaração de proficiência da impetrante tendo em vista sua aprovação no vestibular para o curso de direito no CESUPA no tempo necessário para que possa realizar a matricula no curso de direito junto a CESUPA no dia 11.01.2018.

Deferida a liminar o COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ recorre alegando essencialmente violação do art. 24, I e VI da Lei de Diretrizes Básicas da Educação e inexistência de realização do ENEM.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão.

Concedi o efeito suspensivo em ID
616167.

A parte agravada interpôs agravo interno ID632304, sem apresentação do respectivo preparo. Houve intimação para recolhimento em 18/06/2018 ID698043 e mesmo assim não houve a demonstração do preparo conforme certidão ID787003.

Em 10/10/2018 o agravo interno não foi conhecido ID1017130.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento apontando o desacerto da decisão interlocutória recorrida, que deferiu o pedido de medida liminar em dissonância das disposições contidas na Lei nº 9.394/96 (artigos 24, I e IV e 44, II).

Em 19/06/2019 a parte agravada apresentou o pagamento das custas do agravo interno efetuadas naquele mesmo dia ID1865264.

Em 27/10/2020 a parte agravada opôs embargos de declaração de processo alienígena a este ID3897566.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado será
PROVIDO
pelos mesmo fundamentos apontados no juízo de admissibilidade e aderidos integralmente pelo Ministério Público, os quais vão reeditados em parte para conhecimento do colegiado.

A impetrante devidamente representada, ainda está cursando o ensino médio, e pleiteia a concessão da ordem para efetivar sua matrícula no curso superior de Direito no CESUPA – Centro Universitário do Estado do Pará, ou seja, sem mesmo concluir o ensino médio pretende iniciar o curso superior, o que a toda evidência não encontra respaldo legal.

Ressalte-se a expressa previsão da LDB exigindo a conclusão do ensino médio ou equivalente (supletivo, etc.) para cursar ensino superior, nos termos do art. 44, II (lei nº 9.394/96). Vejamos:

Art. 44. “A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

A Lei de diretrizes e Bases da Educação brasileira, ao tratar do ensino médio, expressamente consigna a necessidade de duração mínima de três anos, bem como demonstra os diversos objetivos do ensino médio, muito além da mera absorção pelo aluno de conteúdos para o vestibular, e por isso mesmo que a mera aprovação da autora no vestibular do CESUPA não é fato suficiente para autorizar a dispensa da conclusão do ensino médio para iniciar desde já e prematuramente o ensino superior.

Neste sentido, seguem precedentes dos tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPLETIVO. MATRÍCULA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.

(...)

4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Reexame necessário em mandado de segurança. Impetrante que obteve aprovação para ingresso em instituição de ensino superior, sem que tenha concluído o ensino médio, a par de contar dezesseis anos de idade. Pretensão de matrícula em curso supletivo ministrado pela impetrada, a fim de obter a respectiva conclusão, em tempo hábil, bem como regularizar sua situação escolar perante a aludida instituição de ensino superior. Inobservância do disposto no inciso II, do artigo 38, e do artigo 37, da Lei nº 9.394, de 1996, a par de desarrazoada a grande precipitação desejada por aluno bastante novo, que tem assegurada a educação, e que deseja fazer curso universitário particular, sem haver concluído o ensino médio. Reforma da sentença, em reexame necessário, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil”.

5. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE 756169 AgR / RJ - Min. LUIZ FUX - Public 06-03-2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA LETRA “A”. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO.

1. A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio.

2. Sob o aspecto legal, está perfeito o acórdão impugnado. Contudo, inexiste, in casu, interesse em fazer voltar o que não volta mais. Inclusive, encontrando-se o recorrente cursando o 6º período do curso é presumível que tenha concluído ou esteja prestes a concluir o curso, devendo ser respeitada a situação consolidada e irreversível a esta altura, sob pena de afronta aos valores já obtidos.

3. Recurso provido.

(STJ - REsp 604161/SC – Min. JOSÉ DELGADO – Public. 20/02/2006)

É importante frisar que não consta dos autos, que a impetrante seja superdotada, pelo contrário, o histórico escolar indica que sua formação, até este momento, compreende atividades acadêmicas ordinárias.

De toda forma, a declaração de proficiência reclamada no pedido liminar na verdade corresponderia ao aproveitamento apurado no
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi criado justamente com esse objetivo, avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escolaridade básica, e como registrado pelo Colégio agravante a aluna não demonstrou ter feito o ENEM.

Já o certificado de conclusão do ensino médio não pode ser expedido em favor de qualquer aluno que não o tenha cursado em sua integralidade e, obtido aproveitamento mínimo no sistema de avaliação respectivo da escola.

Assim, conclui-se que a menor agravada não reunia todos os requisitos para obtenção da liminar, em especial o
fumus boni juris
, incorrendo o magistrado em
error in judicando
, cumprindo ainda esclarecer que não se trata de relação meritória, e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB, bem como não é demais deduzir que o edital do vestibular do CESUPA não foi trazido aos autos, o que em última análise poderia, eventualmente, apontar verdadeiro abuso do direito pela impetrante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em definitivo a decisão recorrida.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021